Tribunal: TCU
Processo: 000.442/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre indícios de irregularidades em licitação para aquisição do medicamento cloridrato de fingolimode 0,5mg.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1104/2020-TCU-Plenário , proferido em representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Ministério da Saúde e à Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 9.3. reiterar o disposto no subitem 9.6.3. do Acórdão 1104/2020-TCU-Plenário , no sentido de que deve a SecexSaude monitorar o cumprimento da determinação e da recomendação contidas nos subitens 9.4 e 9.5 do mencionado acórdão e que, doravante, caso entenda necessário, represente ao TCU sobre irregularidades cometidas pelo Ministério da Saúde na condução de processos de aquisição do fingolimode;